Tribunal: TJSP
Processo: 2079039-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da parte demandante. Inconformismo. Sem razão. Agravante que não demonstrou efetivamente a necessidade de concessão dos benefícios pleiteados. Recurso não provido.